Tribunal: TJDFT
Processo: 0727438-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727438-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RICHARD PETTER GOMES FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal interposta por RICHARD PETTER GOMES FERREIRA, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, na qual pretende a unificação da reprimenda pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de roubo em que ele foi condenado (autos no 0710150-94.2023.8.07.0010 e no 0714871-10.2023.8.07.0004). Sustenta, em síntese, que os crimes ocorreram entre os dias 03 e 11 de setembro de 2023, ambos na região de Santa Maria/DF, sendo cometidos de forma semelhante e com o mesmo modus operandi. Alega que foram processados na mesma Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria, utilizando-se das mesmas provas, o que reforça a conexão entre os crimes. Requer, desta forma, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo nos autos acima mencionados. A 2a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, diante da ausência de trânsito em julgado nos autos no 0714871-10.2023.8.07.0004, por fatos delituosos ocorridos em 3 de setembro de 2023. Caso conhecida, manifestou-se pelo desprovimento. É o relato do necessário. Decido. Consoante dispõe o artigo 621 e 625, § 1o, do Código de Processo Penal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. [...] § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. (grifo nosso) Verifica-se, pois, que é condição imprescindível para que seja ajuizada a revisão criminal, que a decisão que se pretende rescindir tenha transitado em julgado, vale dizer, que tenha sido constituída a coisa julgada. Com efeito, na lição de Guilherme de Souza NUCCI: Trânsito em julgado de sentença condenatória: é requisito indispensável e fundamental para o ajuizamento de revisão criminal. Pendendo qualquer recurso contra a decisão condenatória, não cabe a admissão de revisão. Esse é o único sentido lógico que se deve dar à expressão “processo findo”, não sendo possível considerar a decisão que julga extinto o processo, sem julgamento de mérito. (NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado - 24a Edição 2025. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1115. ISBN 9788530996444. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530996444/. Acesso em: 28 ago. 2025.) No caso sob exame, conforme pontuado pela Ilustre Procuradoria de Justiça, em consulta aos autos no PJE no 0714871-10.2023.8.07.0004, verifica-se que o processo se encontra com Recurso Especial sobrestado para definição de tese em recurso repetitivo (ID 74233739 – autos no 0714871-10.2023.8.07.0004), não havendo, portanto, trânsito em julgado. Diante deste quadro, é inequívoca a ausência de trânsito em julgado da decisão, o que demonstra o não preenchimento de requisito indispensável à propositura da ação revisional, nos termos do que dispõe o artigo 621, caput e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, registra-se o seguinte julgado desta Corte: 1. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos de decisão proferida em processo findo, ou seja, decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão. 2. No presente caso, não estão preenchidos os requisitos para o conhecimento da revisão criminal, uma vez que a decisão condenatória que se pretende reformar não transitou em julgado. 2.1 No momento do ajuizamento da presente revisão criminal, ainda transcorria prazo para eventual interposição de recursos. 2.2 Quando do ajuizamento da presente ação revisional, havia meio próprio para o réu/requerente questionar o acórdão condenatório, qual seja, a interposição dos recursos cabíveis. 3. Admitir a ação seria verdadeira impossibilidade lógica, pois o requerente pretendeu a revisão de acordão condenatório não transitado em julgado, o que viola os artigos 621 e 625 do Código de Processo Penal. 4. Revisão criminal não conhecida. (Acórdão 1797906, 0736876-38.2023.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.) Ressalte-se ainda que a via adequada para fins de reconhecimento da continuidade delitiva de processos distintos em sede de execução provisória, sem trânsito em julgado, é perante o juízo da execução penal, com possibilidade de interposição de recurso de agravo em execução, não sendo possível reconhecê-la pela via da presente revisão criminal. Sobre o tema: 1. É possível, na fase da execução, a unificação das penas aplicadas em processos diferentes, que tramitaram em distintas competências, pelo reconhecimento da continuidade delitiva. Entretanto, se na mesma sentença o réu foi condenado por dois ou mais crimes, em concurso material ou formal, não cabe ao Juiz das Execuções reexaminar e alterar o título definitivo para identificar a ficção jurídica do delito único (art. 71 do CP), sob pena de ofensa à coisa julgada . 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1422493 DF 2018/0345882-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2021). Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos. BRASÍLIA-DF, 12 de setembro de 2025 19:03:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora